Tribunal: TJSP
Processo: 1018945-74.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – PRESSUPOSTO RECURSAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – NÃO CONHECIMENTO. 1. A parte autora

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – PRESSUPOSTO RECURSAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – NÃO CONHECIMENTO. 1. A parte autora não impugnou, específica e objetivamente, os fundamentos jurídicos adotados pelo Digno Juízo "a quo". 2. Descumprimento do disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC/15, caracterizado. 3. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1018945-74.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto 24992 - MGHR
Registro: 2020.0000154167
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018945-74.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MARIA DE
FATIMA DA SILVA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018945-74.2017.8.26.0114 -Voto no 24992 - MGHR
2
VOTO No 24992
APELAÇÃO No 1018945-74.2017.8.26.0114
COMARCA: Campinas
APELANTE: Maria de Fátima da Silva (Justiça Gratuita)
APELADA: Prefeitura do Município de Campinas
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Wagner Roby Gidaro
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL PRETENSÃO AO RECÁLCULO DOS
ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO E
SEXTA-PARTE) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS
PRESSUPOSTO RECURSAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA R.
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO NÃO
CONHECIMENTO. 1. A parte autora não impugnou, específica e
objetivamente, os fundamentos jurídicos adotados pelo Digno
Juízo “a quo”. 2. Descumprimento do disposto no artigo 1.010,
incisos II e III, do CPC/15, caracterizado. 3. Recurso de apelação,
apresentado pela parte autora, não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 51/59, que julgou improcedente a ação de procedimento
comum, objetivando o seguinte: a) recálculo dos Adicionais por Tempo de
Serviço (Quinquênio e Sexta-Parte), sobre a integralidade dos vencimentos,
excluídas as gratificações de caráter eventual; b) recebimento das respectivas
diferenças remuneratórias e pecuniárias. Em razão da sucumbência, a parte
vencida foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados no valor correspondente a 10% sobre o
montante atribuído à causa, observada a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018945-74.2017.8.26.0114 -Voto no 24992 - MGHR
3
O recurso de apelação, tempestivo e dispensado de
preparo, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, foi processado e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte autora, não
merece conhecimento. Isso porque, a hipótese dos autos autoriza o
reconhecimento da ausência de impugnação específica e objetiva da
motivação jurídica adotada na r. sentença de Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando o
seguinte: a) recálculo dos Adicionais por Tempo de Serviço (Quinquênio e
Sexta-Parte), sobre a integralidade dos vencimentos, excluídas as
gratificações de caráter eventual; b) recebimento das respectivas diferenças
remuneratórias e pecuniárias.
Pois bem. As razões deduzidas no recurso de apelação
estão dissociadas da fundamentação jurídica adotada pelo D. Magistrado a
quo. Afinal, sobreveio o descumprimento do disposto no artigo 1.010, incisos
II e III, do CPC/15.
É certo que o r. pronunciamento jurisdicional ora
questionado analisou e decidiu a matéria jurídica relacionada à correção da
base de cálculo utilizada pela Administração Pública, para o cômputo dos
Adicionais por Tempo de Serviço (Quinquênio e Sexta-Parte), na forma da
legislação pertinente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018945-74.2017.8.26.0114 -Voto no 24992 - MGHR
4
Porém, a parte autora, nas razões recursais, reiterou,
genericamente, o acolhimento da pretensão inicial, tendente ao recálculo dos
referidos adicionais temporais, sem especificar e esclarecer a natureza jurídica
das gratificações consideradas na r. sentença ora impugnada. Em outras
palavras, não indicou o eventual equívoco jurisdicional, que teria sido
praticado na origem.
Outrossim, é possível a reapreciação da causa, perante o
E. Tribunal ad quem, nos limites do inconformismo, somente, quando
apresentadas, pela parte vencida, as razões de fato e de direito, tendentes à
eventual reforma do r. pronunciamento judicial recorrido.
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria jurídica
ora debatida, as observações de Theotônio Negrão, José Roberto F. Gouvêa,
Luis Guilherme A. Bondioli, com a colaboração de João Francisco Naves da
Fonseca (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor; 43a
edição; 2.011; Editora Saraiva; notas aos artigos 514:10 e 515:5; pág. 651 e
653), a seguir:
“As razões do recurso apelatório são deduzidas a partir do
provimento judicial recorrido, e devem profligar os
argumentos deste, insubstituíveis (as razões) pela simples
referência a atos processuais anteriores, quando a sentença
inexistia, ainda. Impede, ademais, que o Tribunal 'ad quem',
pelos fundamentos, se aperceba, desde logo, de quais as
razões efetivamente postas, pelo apelante, acerca do novo
julgamento que lhe seja mais favorável” (RSTJ 54/192).”
“Da mesma forma que se faz necessária a impugnação
específica na contestação, deve o apelante impugnar ponto
por ponto da sentença, sob pena de não se transferir ao
juízo 'ad quem' o conhecimento da matéria em discussão
('tantum devolutum quantum appellatum') (STJ-4a T., Resp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018945-74.2017.8.26.0114 -Voto no 24992 - MGHR
5
50.036-PE, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 8.5.96, não
conheceram, v.u., DJU 3.6.96, p. 19.256).” (destaques
acrescidos)
Portanto, o não conhecimento do inconformismo
voluntário é de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso de
apelação, apresentado pela parte autora, ratificando, na íntegra, por via de
consequência, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator